Tribunal: TJDFT
Processo: 0747188-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ATENDENTE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

2. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária da autora onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA REJEITADA.

2. A pretensão da parte autora é ser ressarcida em R$ 30.999,71 (trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), a título de reparação de dano material por fraude, em decorrência de transações realizadas por ocasião de um “golpe”, quais sejam: uma transferência PIX no valor de R$ 20.999,71 (ID 56161694) e do pagamento dos dois boletos de R$5.200,00 (ID 56161695) e R$4.800,00 (ID 56161696); a declaração de inexigibilidade do empréstimo contraído fraudulentamente, na mesma ocasião, no valor de R$ 6.250,00 (ID 56161697), com a consequente devolução das parcelas já deduzidas de sua conta corrente; bem como a compensação por danos morais.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso pela parte ré sob a alegação de que se trata de culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não deve responder pelo prejuízo da autora, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A parte autora foi vítima de fraude praticada por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. Por meio do golpe do “falso atendente” a autora recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como atendente do Nubank e informou que o banco havia identificado operações atípicas em sua conta corrente; que um novo aparelho havia tentado acessá-la e, para garantir sua segurança, seria necessário que ela redefinisse sua senha, de modo que a autora digitou sua senha durante a conversa. A requerente também acessou o aplicativo do Nubank e realizou operações orientada pelo suposto atendente. Ao final, descobriu que havia permitido acesso do estelionatário a sua conta corrente e seus dados bancários, inclusive senha, o que resultou nas operações fraudulentas citadas no item anterior.

5. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, especialmente diante da inexistência de documentos que ateste que a ligação fraudulenta se originou de número oficial do banco, meu convencimento é de que a fraude se completou em sua execução pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pela Instituição Financeira.

6.É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.

8. É perceptível a falha de segurança da instituição financeira pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância, via eletrônica, praticamente automatizando o fornecimento do crédito sem o rigor usual das cautelas e avaliação para contratação deste serviço ou produto.

9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio eletrônico deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.

10. Quanto à transferência via pix e o pagamento dos dois boletos, em coerência a dinâmica dos fatos, impõe-se também reconhecer a existência da culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao instalar o programa que permitiu o acesso remoto ao aplicativo do banco, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.

11. Sobressai a ausência de impugnação específica pela parte ré (art. 341 do CPC) quanto à alegação de quebra do perfil bancário da consumidora, que sobre tal argumento não teceu uma linha sequer em sua defesa, atraindo, assim, a presunção de veracidade de tal afirmativa.

2. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para as fraudes. Nessas condições, é de se ver que os eventos danosos (concessão do empréstimo de R$ 6.250,00, transferência via pix no valor de R$ R$ 20.999,71 e o pagamento de boletos no importe de R$ 5.200,00 e R$4.800,00) se deram pela culpa conjugada tanto da consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas. Feitas essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 30.999,71), o que perfaz a quantia de R$ 15.499,85 (quinze mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

13. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado "golpe do motoboy", onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

14. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente quanto as fraudes ocorridas e, partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.

16 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.499,85 (quinze mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) correspondente à metade do prejuízo experimentado pela autora, atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantidos os demais termos da sentença.

17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.